Tribunal: STF
Processo: ARE 1511477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CANDIDATO COM COVID NÃO REALIZOU O TESTE. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO ESTADUAL DE Nº 34.153, DE 15 DE JANEIRO DE 2022, DETERMINANDO O CONFINAMENTO RÍGIDO DE PESSOAS CONTAMINADAS PELO CORONAVÍRUS. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1.Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Trata-se de recurso inominado através da qual se postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial que objetivava a remarcação do Teste de Aptidão Física - TAF para o concurso de ingresso no Cargo de Soldado de Polícia Militar do Estado do Ceará (Edital nº 01/2021) por estar acometido de quadro gripal decorrente de Covid-19, na data originalmente determinada para a realização do referido teste.



    2. No caso, o recorrido foi convocado para o Teste de Aptidão Física – TAF, que foi realizado nos dias 14 e 15 de janeiro de 2022. No entanto, ao sentir-se acometido de sintomas gripais, nos dias 12 e 13 de janeiro, procurou atendimento médico, sendo afastado por 5 dias do trabalho para tratamento de saúde (CID-10: B349), conforme atestados médicos acostados aos autos (Id 7085038 e 7085039).



    3. Em sede de recurso, o Estado do Ceará requer, preliminarmente, a minoração do valor da causa e, no mérito, alega que o recorrido não faz jus à remarcação do Teste de Aptidão Física, uma vez que não fora demonstrada a contaminação do candidato por Covid-19, posto que os atestados não assinalariam a CID específica relacionada a infecção por coronavírus (B 34.2).



    4. A respeito da preliminar de retificação do valor da causa, cabe observar que a matéria não foi suscitada pelo ente público no bojo de sua peça contestatória, verificando-se, inovação recursal. Cumpre ressaltar que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, nos moldes do art. 329, do CPC/2015, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do duplo grau de jurisdição. Portanto, o recurso não merece conhecimento nesse aspecto.



    5. No mérito, a discussão dos autos diz respeito à legalidade e razoabilidade de regra contida no edital do concurso, segundo a qual seria impossível a remarcação do teste. No caso vertente, não se está a ferir a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema nº 335), cujo leading case foi o RE 630.733/DF.



    6. Apesar de a Corte Suprema entender pela impossibilidade de remarcação de teste de aptidão física, em razão de problemas de saúde, deve-se levar em consideração a conjuntura pandêmica, motivo que enseja a intervenção judicial para a busca da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia entre os participantes contaminados pela COVID-19, necessitando estes de tratamento diferenciado no que tange à realização do teste de aptidão física. Portanto, cabe, no caso concreto, a mitigação e a distinção do tema em questão dado ao momento atipicamente vivido.



    7. Ademais, é importante consignar que, em 15/01/2022, o Estado do Ceará publicou decreto reforçando as medidas de confinamento obrigatório em casos de pessoas contaminadas, Decreto nº 34.513, de 15 de janeiro de 2022, o qual determina que pessoas contaminadas com vírus Sars-cov-2 permaneçam em isolamento social.



    8. Assim, o Estado ao iniciar ou mesmo dar continuidade a certame público em período de pandemia atrai para si os riscos inevitáveis dela decorrentes, como a não participação ou mesmo a reprovação de candidatos para as fases posteriores à objetiva em razão da contaminação dos concorrentes pela COVID19 no dia do teste, os quais, obrigatoriamente, deveriam cumprir às medidas sanitárias previstas nos vários Decretos Estaduais que visavam ações contra a proliferação do coronavírus. Com efeito, o caso fortuito ou força maior são institutos previsíveis diante da curva crescente de infectados em todo os Estados da Federação nos meses de Janeiro de 2022 e seguintes, coincidindo com as etapas do concurso em comento.



    9. Cumpre esclarecer, ainda, que os argumentos apresentados pelo Estado do Ceará em sede recursal, acerca da falta de demonstração pelo candidato de sua contaminação por Covid-19, não foi suscitada por ocasião da apresentação de contestação pelo ente público, constituindo inovação recursal e não merecendo ser conhecida nesse aspecto.



    10. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos por aplicação do art. 46 da lei 9.099/1995 c/c art. 27 lei 12.153/2009.



    11. Custas de lei. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da parte recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85 do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente